Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002065-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 361.711.311-72 (AGRAVANTE), DENISE SILVA DE REZENDE - CPF: 446.713.691-68 (AGRAVANTE), VITORIO LAVAGNOLLI - CPF: 205.910.049-68 (AGRAVADO), LAZARA DE FATIMA LAVAGNOLI - CPF: 027.230.059-41 (AGRAVADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), LUIZ PAULO MIRANDA DA SILVA - CPF: 265.979.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATUAL C/C ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300,
CAPUT
DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300,
caput
do CPC, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do process
o.

Pertinente a manutenção da decisão de indeferimento da tutela de urgência se não demonstrados os requisitos do
artigo 300,
caput
do CPC
, necessitando de dilação probatória a ser realizada no curso da instrução processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021